Tribunal: TJMT
Processo: 1010234-36.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010234-36.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), ROBERTO PIMENTEL FIGUEIREDO - CPF: 273.418.281-53 (AGRAVANTE), AUGUSTO CESAR FONTES ASSUMPCAO - CPF: 925.382.401-82 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (ADVOGADO), ROBSON JESUS FIGUEIREDO - CPF: 209.166.121-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DO EXECUTADO. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REGIME SUBJETIVO DA REDAÇÃO ORIGINÁRIA DO ART. 921, § 4º, DO CPC. IRRETROATIVIDADE DA LEI N. 14.195/2021. CONDUTA PROATIVA DO EXEQUENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PARCIAL. INAPLICABILIDADE DO REGIME OBJETIVO À EXECUÇÃO CÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em nota promissória, rejeitou exceção de pré-executividade na qual alegada a prescrição intercorrente e manteve a penhora de 20% dos proventos líquidos do executado.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
nulidade da decisão por ausência de fundamentação;
(ii)
prescrição intercorrente deflagrada pelo despacho formal de suspensão da execução;
(iii)
prescrição intercorrente parcial do saldo não garantido pela penhora de imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a ocorrência de nulidade da decisão por ausência de fundamentação;
(ii)
examinar a consumação da prescrição intercorrente sob o regime da redação originária do art. 921, § 4º, do Código de Processo Civil;
(iii)
aferir a configuração da prescrição intercorrente parcial do saldo não garantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não configura nulidade por ausência de fundamentação a decisão que enfrenta a alegação de prescrição intercorrente e a afasta com fundamento determinado, porquanto o julgador não está obrigado a rebater, de modo exaustivo e individualizado, cada argumento deduzido pelas partes.

5. O regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n. 14.195/2021 não possui aplicação retroativa, incidindo o regime da redação originária do art. 921, § 4º, do Código de Processo Civil nas execuções cuja suspensão foi determinada antes da vigência da lei nova, por força do princípio
tempus regit actum
.

6. A prescrição intercorrente, sob o regime da redação originária do art. 921, § 4º, do CPC, exige a comprovação de inércia ou desídia do exequente, de modo que a conduta proativa na busca de bens penhoráveis, ainda que infrutífera, afasta a configuração do instituto.

7. A frustração do resultado de diligências patrimoniais não se confunde com a inércia do credor que as promoveu, porquanto a prescrição intercorrente pune o abandono da causa e não a insuficiência patrimonial do devedor.

8. Sob o regime subjetivo da redação originária do art. 921, § 4º, do CPC, a ausência de inércia do exequente impede a consumação da prescrição quanto ao crédito como um todo e quanto a eventual saldo remanescente.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 240, § 3º, 797, 921, III, §§ 1º e 4º, e 924, V; CC, art. 206-A; LUG, art. 70.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, Súmula 106, Súmula 150; STJ, REsp 1.604.412/SC (IAC 1), AREsp 2.983.239/SC, AREsp 2.411.996/SP, REsp 2.166.287/PR, AREsp 2.675.766/PR; TJMT, AI 0004458-67.2016.8.11.0018.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado
ROBERTO PIMENTEL FIGUEIREDO
contra decisão do Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0028443-98.2013.8.11.0041, ajuizada pelo exequente
AUGUSTO CESAR FONTES ASSUMPÇÃO
, rejeitou exceção de pré-executividade na qual alegada a prescrição intercorrente e manteve a penhora de 20% (vinte por cento) dos proventos líquidos do executado.

A demanda originária consiste em execução de título extrajudicial fundada em nota promissória, vencida em 30/março/2012, com valor histórico de R$ 140.000,00 e débito atualizado de R$ 957.312,37.

No primeiro grau, após a constrição de parcela dos proventos do devedor mediante desconto em folha, o executado opôs exceção de pré-executividade arguindo a extinção do feito pela prescrição.

O juízo de origem rejeitou o incidente sob o fundamento de que o exequente demonstrou comportamento diligente ao postular sucessivas pesquisas patrimoniais, o que afastaria a inércia, recebendo, outrossim, a manifestação como impugnação à penhora para manter o bloqueio de 20% sobre os rendimentos do executado (id. 225572032 – PJe 1º Grau).

Nas
razões recursais
, o agravante argui, preliminarmente, a nulidade da decisão por negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que o juízo de origem deixou de enfrentar a vertente da prescrição intercorrente parcial e, de outro lado, examinou matéria que reputa não suscitada, a impenhorabilidade de fração de seus proventos, ao receber a exceção também como impugnação à penhora.

No mérito, sustenta a consumação da prescrição intercorrente, com fundamento nos artigos 921, inciso III, §§ 1º e 4º, e 924, inciso V, do Código de Processo Civil, e no Tema 566 do Superior Tribunal de Justiça, sob duas vertentes.

Pela primeira, atinente à prescrição intercorrente deflagrada pelo despacho formal de suspensão, afirma que a medida foi determinada em 19/junho/2019, com ciência do exequente em 26/junho/2019, de modo que o prazo de suspensão findou em 26/junho/2020, quando teve início o prazo trienal aplicável à nota promissória (Lei Uniforme de Genebra, art. 70), consumado em 26/junho/2023.

Pela segunda vertente, relativa à prescrição intercorrente parcial, aduz que a penhora e a adjudicação de imóvel realizadas em 23/maio/2014 asseguraram apenas parcela do crédito, de modo que o saldo remanescente, não garantido, ficou sujeito a prazo prescricional próprio, consumado em 23/maio/2018, porquanto a constrição insuficiente não interrompe a prescrição quanto ao crédito não satisfeito (id. 352143885).

O pedido de tutela recursal de urgência foi indeferido (id. 353745357).

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso (id. 360167375).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O agravante postula a revisão da decisão que afastou a alegação de prescrição intercorrente, rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução fundada em nota promissória.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Embora o agravante não tenha deduzido tese preliminar autônoma, as razões recursais desenvolvem, em mais de uma passagem e com argumentação própria, a alegação de que a decisão agravada seria nula, seja por não enfrentar a vertente da prescrição intercorrente parcial, seja por examinar matéria que o executado sustenta não ter suscitado.

A insurgência, conquanto não rotulada como preliminar, possui conteúdo de nulidade, e o exame da forma cede ao da substância, razão pela qual há de ser enfrentada antes do mérito.

Entretanto, a pretensão não merece acolhimento.

O princípio da motivação das decisões judiciais ostenta envergadura constitucional e assegura às partes o conhecimento das razões que conduziram ao pronunciamento jurisdicional, além de viabilizar o controle da atividade estatal pelas instâncias revisoras.

A exigência não se confunde, porém, com a obrigação de o julgador rebater, de modo exaustivo e individualizado, cada argumento deduzido pelas partes, bastando que exponha as razões de seu convencimento de forma clara e suficiente, sobretudo porque a prolixidade não é sinônimo de decisão fundamentada.

Nessa direção firmou-se o Superior Tribunal de Justiça:

“
(...) A jurisprudência do STJ afirma que o julgador não está obrigado a refutar individualmente cada argumento apresentado pela parte, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para justificar a conclusão da decisão. (...)”
(STJ, AREsp n. 2.411.996/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/10/2025).

No caso, a decisão agravada enfrentou a alegação de prescrição intercorrente e a afastou com fundamento determinado, qual seja, a ausência de inércia do exequente ao longo da marcha executória, evidenciada pelos sucessivos requerimentos de diligências e pela posterior localização do vínculo empregatício do devedor.

A rejeição da prescrição como um todo abrange, por consequência lógica, a vertente que o agravante reputa não examinada, porquanto o fundamento adotado pelo juízo singular (conduta diligente do credor) é incompatível com o reconhecimento da prescrição sob qualquer de seus enfoques, como se verá adiante.

Quanto à alegação de que a decisão teria analisado elemento incompatível com o que foi suscitado, ao receber a manifestação também como impugnação à penhora e ao tecer considerações sobre a impenhorabilidade salarial, a circunstância não representa o cenário processual.

Isso porque as questões apontadas foram abordadas na petição da exceção de pré-executividade, inclusive com pedido autônomo, conforme consta no item “
b
”, da página 12, do id. 222557081 – PJe 1º Grau.

Rejeito, desse modo, a arguição de nulidade da decisão recorrida.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

A prescrição, como instituto de direito material, traduz a extinção da pretensão em razão da inércia do titular do direito ao longo de determinado lapso temporal.

No processo executivo, a prescrição intercorrente configura modalidade específica do fenômeno, consumada no curso da própria execução quando o exequente permanece inerte por prazo igual ou superior ao da prescrição do direito material, sem a prática de atos voltados à satisfação do crédito.

O instituto responde à necessidade de impedir a perpetuação indefinida de execuções que, sem êxito na localização do devedor ou de bens, se arrastariam por anos sem efetividade, em descompasso com a garantia da duração razoável do processo.

A disciplina da matéria no Código de Processo Civil de 2015 parte da suspensão da execução quando não localizado o executado ou bens penhoráveis, pelo prazo de um ano, durante o qual também se suspende a prescrição (CPC, art. 921, III e § 1º).

Decorrido esse interregno sem a localização de patrimônio, a execução é arquivada, e, segundo a redação original do § 4º do mesmo dispositivo, o prazo de prescrição intercorrente passava a fluir a partir do término do prazo de suspensão.

Quanto ao prazo aplicável, adota-se o parâmetro trienal próprio da pretensão executiva fundada em nota promissória (LUG, art. 70), em consonância com a regra de que a prescrição intercorrente observa o mesmo prazo da prescrição da pretensão (CC, art. 206-A e Súmula 150/STF).

O ponto sensível da matéria em discussão reside na definição do regime jurídico aplicável, questão que reclama compreensão da alteração legislativa havida no curso da disciplina do instituto.

Na redação originária do § 4º do art. 921, o prazo de prescrição intercorrente começava a fluir após o decurso do período de suspensão de um ano sem manifestação do exequente, de modo que a deflagração do prazo dependia da inércia subjetiva do credor.

A simples ausência de bens, desacompanhada de conduta desidiosa, não bastava ao reconhecimento da prescrição.

Esse regime, de matriz subjetiva, foi consolidado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Assunção de Competência n. 1:

“(...) Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. (...) O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. (...)”
(STJ, REsp n. 1.604.412/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018).

Esse cenário normativo sofreu alteração com a Lei n. 14.195/2021, em vigor a partir de 27/agosto/2021, que conferiu nova redação ao dispositivo e deslocou o termo inicial da prescrição para a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, com suspensão única pelo prazo de um ano.

A partir dessa inovação, o reconhecimento da prescrição deixou de depender da demonstração de desídia do credor, e passou a fundar-se, em registro objetivo, na ausência de bens.

A definição do regime aplicável a cada execução tornou-se, por isso, premissa indispensável, e o Superior Tribunal de Justiça resolveu a questão de direito intertemporal pela irretroatividade da norma nova, em harmonia com o art. 14 do Código de Processo Civil:

“(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que o novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei nº 14.195/2021 não possui aplicação retroativa, incidindo apenas: (i) nos processos ajuizados após a vigência da nova lei ou quando a execução infrutífera ocorrer já sob sua égide; e (ii) nas execuções em curso nas quais ainda não tenha sido determinada a suspensão do feito, hipótese em que nova tentativa de localização do executado ou de bens deve ser realizada para eventual início do prazo prescricional. (...)”
(STJ, AREsp n. 2.983.239/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/04/2026).

A subsunção dessas premissas ao caso conduz, sem dificuldade, à incidência da redação original.

A suspensão da execução foi determinada em 19/junho/2019, com ciência do exequente em 26/junho/2019, marco anterior em mais de dois anos à entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021.

Com o início da suspensão sob a égide da lei revogada, consolidou-se a justa expectativa de que o termo inicial da prescrição seria aquele definido pela redação original, não sendo lícito à lei nova reabrir ou modificar prazo cuja contagem já se achava programada.

Aplica-se à espécie, portanto, o regime subjetivo
, que condiciona o reconhecimento da prescrição à inércia efetiva do exequente, e não a disciplina objetiva superveniente.

Sob esse regime, as Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça são uniformes ao exigir a demonstração de desídia, que a conduta proativa de busca patrimonial, ainda que sem êxito, afasta:

“(...) A prescrição intercorrente, sob o regime do Código de Processo Civil de 2015, exige a comprovação de inércia ou desídia do credor, sendo insuficiente o mero lapso temporal para sua configuração. A conduta proativa do credor na busca de bens, ainda que infrutífera, afasta a caracterização de inércia ou desídia, impedindo o reconhecimento da prescrição intercorrente. (...)”
(STJ, REsp n. 2.166.287/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 01/12/2025).

“(...) A prescrição intercorrente sob o CPC/2015 demanda a comprovação de inércia ou desídia do exequente; diligências infrutíferas afastam sua configuração. (...)”
(STJ, AREsp n. 2.675.766/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/03/2026).

Fixado o critério, a aferição da prescrição reclama o estudo da conduta do exequente ao longo da marcha executória, exame que esta relatoria empreendeu a partir da reconstituição detida do processo de origem.

A execução foi ajuizada em 2013, com citação do executado Roberto Pimentel Figueiredo em 23/novembro/2013.

As medidas constritivas iniciais não conduziram à satisfação do crédito, e a penhora de lotes então registrada veio a ser desconstituída em razão de não mais pertencerem os bens aos executados, conforme consignado nos autos (id. 47430425 – PJe 1º Grau).

Diante da frustração das diligências, o juízo singular determinou a suspensão da execução em 19/junho/2019, com ciência do exequente em 26/junho/2019, ocasião em que se iniciou o prazo ânuo de suspensão, exaurido em meados de 2020 (id. 47430425 – PJe 1º Grau).

Encerrada a suspensão, e aberto o triênio que o agravante reputa decisivo, o exequente não permaneceu inerte.

Em 10/outubro/2019 apresentara atualização do débito; em 15 e em 30/janeiro/2020, requereu a expedição de ofícios para apuração de relação societária oculta do coexecutado e a realização de pesquisas pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e CCS/BACEN (id. 47430425 – pág. 64 – PJe 1º Grau).

O período subsequente coincidiu com a pandemia da Covid-19 e com a digitalização do feito físico, circunstâncias que retardaram o processamento das diligências por causas alheias à vontade do credor.

Atendidos os requerimentos, as pesquisas foram efetivadas em 2022, com bloqueio via SISBAJUD, protocolado em 20/junho/2022, localizou a quantia irrisória de R$ 12,10, desbloqueada por insuficiência, e as consultas RENAJUD e INFOJUD retornaram negativas, conforme a decisão de 30/junho/2022 (id. 87779823 – PJe 1º Grau).

Em 06/julho/2022, requereu a consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, com o propósito de identificar eventual relacionamento bancário do executado por interposta pessoa (id. 89193805 – PJe 1º Grau), pedido indeferido em 25/novembro/2022 (id. 104851619 – PJe 1º Grau).

Seguiram-se a atualização do débito e o requerimento de parcelamento de custas em 02/maio/2023 (id. 116559108 – PJe 1º Grau) e, em 21/novembro/2023, o pedido de desarquivamento e de utilização da ferramenta SNIPER (id. 134916728 – PJe 1º Grau).

Esse último requerimento permaneceu pendente de apreciação enquanto os autos aguardavam remessa, e a diligência, uma vez processada, culminou na localização do vínculo empregatício do executado junto à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Foi então que o exequente, em 02/outubro/2025, requereu a penhora de fração dos proventos (id. 210088146 – PJe 1º Grau), deferida em 16/dezembro/2025 no percentual de 20% (id. 218346822 – PJe 1º Grau).

Apenas após essa primeira constrição efetiva, a primeira a alcançar o patrimônio do devedor em mais de uma década de execução, é que o agravante compareceu aos autos para opor a exceção de pré-executividade e suscitar, pela vez inaugural, a prescrição intercorrente (id. 222557081 – PJe 1º Grau).

O exame das janelas temporais confirma a inexistência da inércia trienal.

Entre o encerramento da suspensão, em meados de 2020, e a decisão agravada, em nenhum intervalo se completou o triênio sem provocação do credor.

O interregno mais extenso, de 30/janeiro/2020 a 06/julho/2022, não alcança dois anos e cinco meses, situou-se sob o impacto da pandemia e da digitalização e correspondeu ao tempo de processamento de diligências já requeridas.

O intervalo seguinte de maior duração, de 21/novembro/2023 a 02/outubro/2025, não supera um ano e dez meses e decorreu da pendência de apreciação do pedido de utilização do SNIPER, enquanto os autos aguardavam remessa ao gabinete, morosidade atribuída ao Poder Judiciário.

A repetição de diligências de localização de bens, longe de evidenciar abandono da causa, demonstra precisamente o oposto, pois o credor que insiste na busca de patrimônio do devedor, ainda que sem êxito imediato, atua de modo proativo e não permite que o prazo flua a seu desfavor.

A circunstância de o bloqueio pela ferramenta SISBAJUD haver recaído sobre quantia irrisória, ou de as demais pesquisas retornarem negativas, em nada favorece a tese recursal, pois a frustração do resultado da diligência não se confunde com a inércia do credor que a promoveu.

Sob o regime aplicável, o que descaracteriza a prescrição intercorrente é a atuação diligente do exequente, e não o êxito patrimonial de cada medida isolada.

Soma-se a isso que parcela expressiva do tempo de tramitação decorreu do funcionamento do próprio aparato judiciário, e não de conduta do credor.

O período em que a execução aguardou o processamento das diligências, sob o impacto da pandemia e da migração dos autos físicos para o meio eletrônico, bem como aquele em que permaneceu pendente a apreciação do pedido de SNIPER, não pode ser computado em prejuízo do exequente.

O art. 240, § 3º, do Código de Processo Civil incorporou o entendimento da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a parte diligente não responde pela mora atribuível ao serviço judiciário.

Esta Corte de Justiça, em hipótese de contornos análogos, afastou a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial pelos mesmos fundamentos, ao reconhecer que a diligência contínua do credor e a mora inerente à estrutura judiciária impedem a consumação do instituto, vedada, ainda, a aplicação retroativa da Lei n. 14.195/2021:

“(...) A prescrição intercorrente somente se perfectibiliza quando caracterizada a inércia injustificada do exequente após a suspensão formal do processo pelo prazo legal de um ano, sem que adote providências concretas para satisfação do crédito. Demonstrada a diligência da parte credora por meio de sucessivos requerimentos de pesquisas patrimoniais (BACENJUD, RENAJUD e ofícios diversos), (...) não há falar em inércia capaz de justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente. O decurso do prazo sem resposta jurisdicional caracteriza entrave inerente à estrutura do Poder Judiciário, circunstância que atrai a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça (...). É indevida a aplicação retroativa das modificações introduzidas pela Lei n.º 14.195/2021 ao art. 921, § 4º, do CPC, por força do princípio tempus regit actum. (...)”
(TJMT, AI 0004458-67.2016.8.11.0018, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 11/02/2026).

De igual modo,
não prospera

a tese de que teia havido a

prescrição intercorrente parcial
.

A parte agravante alega que a penhora de imóvel realizada em 2014 teria garantido apenas parte do crédito, e o saldo não assegurado se sujeitaria a prazo prescricional próprio, consumado em 2018.

A figura da prescrição autônoma do saldo nasceu na execução fiscal, sob a sistemática objetiva do art. 40 da Lei n. 6.830/80 e do Tema 566 do Superior Tribunal de Justiça, e os julgados que o agravante invoca provêm, em regra, de órgãos de direito público.

Essa lógica objetiva equivale, na execução cível, ao regime da Lei n. 14.195/2021, cuja incidência ao caso já se afastou.

Sob a redação original do art. 921, aplicável à espécie, o prazo só corre diante da inércia do credor, de maneira que ausente a desídia, não prescreve o crédito como um todo, nem eventual saldo.

Ademais, a prescrição intercorrente pune o credor que abandona a causa, não o que nela insiste sem êxito. Reconhecê-la nesta hipótese equivaleria a punir o exequente pela própria diligência e a premiar o devedor que oculta ou não dispõe de patrimônio com a extinção de dívida validamente contraída.

Semelhante resultado contraria a lógica do processo executivo, que se desenvolve no interesse do credor (CPC, art. 797).

Nessas condições, a decisão agravada, ao rejeitar a exceção de pré-executividade e afastar a prescrição sob ambas as vertentes, observou o regime aplicável e a jurisprudência consolidada, e não merece reparo.

Por fim, desnecessária a condenação do agravante por litigância de má-fé, formulado nas contrarrazões, uma vez que a tese de prescrição, embora rejeitada, é juridicamente defensável, o que afasta o caráter temerário do recurso.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo executado
ROBERTO PIMENTEL FIGUEIREDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026